Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Internação/Transferência Hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAO SERGIO SARGON - CPF: 958.658.968-49 (AGRAVANTE), BRUNO SERGIO TAVARES SARGON - CPF: 223.673.078-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - QUESTÃO NÃO ABORDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REOFRMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Diante da contradição existente no acórdão recorrido no que tange a possibilidade ou não de cobrança de coparticipação, deve o aclaratório oposto ser acolhido.

2. Acerca da requestada cobrança de coparticipação, carece à Agravante interesse recursal, pois na decisão recorrida a questão não foi abordada.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO SERGIO SARGON
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os aclaratórios opostos pela ora embargada
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado, constatando-se que os argumentos acerca da coparticipação não seriam analisados, mas que, ao final do voto, constou de forma equivocada a possibilidade de cobrança de participação, requerendo o acolhimento do recurso.

A parte adversa, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto, menciona que a intenção da embargante é rediscutir a matéria, o que é proibido nesse caso, opinando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por João Sergio Sargon em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pela ora embargada Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 2. Acórdão mantido. 3. Embargos rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Suscita a embargante acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado, constatando-se que os argumentos acerca da coparticipação não seriam analisados, mas que, ao final do voto, constou de forma equivocada a possibilidade de cobrança de participação, requerendo o acolhimento do recurso.

Acerca da requestada cobrança de coparticipação, tal argumento carece de análise neste recurso, pois na decisão recorrida a questão não foi abordada.

Desse modo, deve a contradição existente no acórdão recorrido ser sanda, a fim de remover da decisão a possibilidade de cobrança de coparticipação pelo plano de saúde, por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024